Tribunal: TJDFT
Processo: 0731888-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu a realização de atos expropriatórios dos direitos aquisitivos do devedor sobre o imóvel.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade de alienação judicial dos direitos aquisitivos penhorados anteriormente, cujo imóvel é gravado com alienação fiduciária em garantia.
III – Razões de decidir
4. O art. 835, inc. XII, do CPC possibilita a penhora dos direitos aquisitivos oriundos de alienação fiduciária em garantia e a jurisprudência admite que estes sejam alienados judicialmente.
5. Reformada a r. decisão para determinar o prosseguimento dos atos expropriatórios, com a adoção das medidas necessárias para a alienação judicial dos direitos aquisitivos sobre o bem imóvel objeto da lide.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do exequente provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 07335800820238070000, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento 22/11/2023; TJDFT, AGI no 07037352820238070000, Relator Fernando Habibe, 4a Turma Cível, data de julgamento 31/8/2023.